Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702076-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED APELADO: H. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LOPES MENDES D E C I S Ã O O recurso de apelação interposto por Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ) não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O Art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria, diante da ausência dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da recorrente, determinou à apelante o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso (ID 67953259). Consoante certidão de ID 68319780, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ), nos termos do Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A ao ID 65572637. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator